Tribunal: TJMT
Processo: 1049447-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049447-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
JUROS DE MORA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008; (
iv
) verificar a existência de
abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo.

A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença.

A Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação.

A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea.

Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET).

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001.

A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
LXXVIII
; CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 51, IV e § 1o; Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008, art. 13, II; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023;
TJMT
,
N.U
0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019;
TJMT
,
N.U
1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata
-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA BENTO CARDOSO
contra a sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
da 1a Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, no qual reitera, essencialmente, os argumentos expendidos na inicial
, acerca da abusividade dos juros pactuados, da necessidade de limitação da taxa ao estabelecido na Instrução Normativa do INSS/
PRES
no 28/2008 e a possibilidade de restituição dos valores e condenação da instituição financeira à indenização por danos morais
.

Sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia contábil.

Alega, ainda, nulidade parcial da sentença por suposta contradição e omissão, bem como defende a necessidade de limitação da taxa efetiva ao patamar de 1,80% ao mês, nos termos da Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008
.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O TO(PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem arealização de
prova pericial contábil
.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas,como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova

documental se revela bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de
cálculos periciais
em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o e 8o, do CPC e art. 5o,
LXXVIII
, da Constituição da República.

De fato, “
se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (
TJMT
,
N.U
0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens deOliveira SantosFilho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no
DJE
05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa deapreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(
TJMT
,
N.U
1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no
DJE
30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim,
rejeitoa
preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA BENTO CARDOSO
contra a sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“
14. Trata-se de Ação Revisional de Contrato em que a parte autora requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

15. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

16. Assim, aplicam-se ao caso concreto as regras consumeristas.

Possibilidade deRevisão das Cláusulas Contratuais

17. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, o autor, na qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos.

18. Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo requerido. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

19. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

20. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual.

21. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pelo autor.

Distinção entre taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET)

22. O ponto crucial para o deslinde da questão é a necessária distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) da operação financeira.

23. A Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008, em seu art. 13, inciso II, estabelece que "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo".

24. Ocorre que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios. O CET, conforme definido pela Resolução no 3.517/2007 do Banco Central do Brasil, representa o custo total da operação de crédito para o cliente, expresso na forma de taxa percentual anual, e inclui não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.

25. Analisando o contrato juntado aos autos (id. 137766449), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 1,80% ao mês, em conformidade com o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008. O Custo Efetivo Total (CET), por sua vez, foi informado como sendo de 1,90% ao mês, incorporando outros encargos como o IOF no valor de R$ 307,57.

26. A autora, ao realizar seus cálculos, confundiu o CET com a taxa de juros remuneratórios, chegando à conclusão equivocada de que a taxa aplicada seria de 1,97% ao mês. No entanto, essa taxa representa o custo total da operação, incluindo encargos legítimos como o IOF, e não apenas os juros remuneratórios.

27. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, e não ao Custo Efetivo Total da operação, conforme recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Capitalização de Juros

28. Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

29. No caso em análise, o contrato foi celebrado em 12/05/2021, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e contém previsão expressa da taxa de juros anual (23,87%) superior ao duodécuplo da mensal (1,80%), o que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Dano Moral

30. Deixo de acolher o pedido de condenação em danos morais uma vez que não se configurou dos autos a existência de qualquer ilícito praticado pela instituição financeira.

DISPOSITIVO

31. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

32. Condeno a autora ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, no entanto permanecerá suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, no qual reitera, essencialmente, os argumentos expendidos na inicial. Sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia contábil. Alega, ainda, nulidade parcial da sentença por suposta contradição e omissão, bem como defende a necessidade de limitação da taxa efetiva ao patamar de 1,80% ao mês, nos termos da Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008
.

Pois bem.

De início, vê-se que a
apelante sustenta,
preliminarmente
, nulidade parcial da sentença por alegada contradição e omissão relevante.

Todavia, da leitura das razões recursais, verifica-se que os vícios apontados não traduzem propriamente defeitos estruturais de
fundamentação, mas sim discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo Juízo
a quo
, especialmente no que se refere à distinção entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET).

Com efeito, eventual desacerto na valoração jurídica dos fatos, na interpretação dos dispositivos legais ou na aplicação do direito ao caso concreto configura, em tese,
error
in
judicando
, vício de conteúdo passível de correção pela via recursal adequada, não implicando, por si só, nulidade da decisão.

Nessa perspectiva, considerando que as alegações deduzidas sob o rótulo de contradição e omissão se imbricam diretamente com a controvérsia de fundo, deixo de analisá-las sob o enfoque de nulidade, passando ao exame do mérito recursal,
circunstância em que
a matéria será devidamente enfrentada.

No caso em apreço, a
controvérsia devolvida a esta instância revisora
gira
em torno da alegada abusividade dos encargos contratuais, especificamente sob a assertiva de que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior ao limite de 1,80% ao mês, em suposta afronta à Instrução Normativa INSS/
PRES
no 28/2008.

Todavia, o exame detido do conjunto probatório revela cenário diverso daquele delineado pela apelante.

Com efeito, da leitura do instrumento contratual regularmente juntado aos autos, constata-se, de forma clara e inequívoca, que a taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada no percentual de 1,80% ao mês, precisamente em consonância com o parâmetro normativo invocado pela própria parte autora. Não se extrai dos autos, ademais, qualquer elemento probatório minimamente consistente que evidencie a prática de taxa diversa daquela contratada.

Nesse contexto, cumpre destacar que o parecer técnico
e os cálculos
apresentado
s
pela apelante, além de ostentar
em
natureza unilateral,
assenta
m
-se sobre premissa conceitualmente equivocada, ao confundir taxa de juros remuneratórios com Custo Efetivo Total (CET).

Como é cediço, o CET não se restringe à taxa remuneratória, representando, na realidade, o custo global da operação de crédito, nele compreendidos não apenas os juros, mas também tributos e demais encargos legalmente incidentes. Trata-se, portanto, de grandeza econômica distinta, cuja composição não autoriza sua equiparação automática à taxa de juros propriamente dita.

Desse modo, a mera constatação de que o custo efetivo da operação supera o percentual nominal dos juros não traduz, por si só, ilegalidade ou abusividade, porquanto tal resultado decorre, ordinariamente, da incidência de encargos expressamente previstos no ordenamento jurídico, a exemplo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A interpretação sustentada pela apelante, se acolhida, conduziria, em última análise, à indevida desconsideração de componentes legítimos da operação financeira, desvirtuando a própria lógica econômica dos contratos de crédito.

De igual modo,
não prospera
a alegação de que o contrato estaria quitado em momento anterior ao originalmente pactuado. Os juros remuneratórios, longe de constituírem acréscimo anômalo, representam elemento intrínseco às operações de mútuo, configurando a contraprestação pelo capital disponibilizado, razão pela qual não se mostra juridicamente viável sua exclusão artificial para fins de aferição da regularidade do pacto.

Ausente, portanto, demonstração de cobrança indevida ou de prática abusiva por parte da instituição financeira, inviável o acolhimento dos pedidos de revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, os quais pressupõem, como condição lógica e jurídica, a existência de conduta ilícita, o que não se verifica no caso concreto.

No que concerne à capitalização de juros, por sua vez, observa-se que o contrato foi celebrado em momento posterior à edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, contendo previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

Oportunamente, destaca-se:

"
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012
RSSTJ
vol. 45 p. 83
RSTJ

vol
.
228 p. 277)

De mais a mais, no
que concerne à alegação de omissão da sentença por ausência de enfrentamento do pedido de inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão à apelante.

Cumpre recordar

que a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consubstancia técnica de facilitação da instrução processual, vocacionada a reequilibrar a dinâmica probatória nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações deduzidas. Trata-se, portanto, de providência de natureza eminentemente instrutória, cuja análise, em regra, deve ocorrer em momento oportuno do
iter
processual, preferencialmente quando da organização da fase probatória.

No caso concreto, observa-se que o Juízo
a quo
apreciou expressamente a matéria na decisão que examinou o pedido de tutela de urgência, ocasião em que deliberou acerca da distribuição do ônus da prova, não se configurando, assim, qualquer omissão relevante na sentença.

De todo modo, ainda que assim não fosse, importa consignar que o simples deferimento da inversão do ônus probatório não conduz,
automaticamente, ao acolhimento das pretensões autorais, tampouco implica presunção absoluta de veracidade das alegações deduzidas pelo consumidor. A inversão não exime a parte autora do encargo de produzir prova mínima apta a conferir lastro fático às suas assertivas, sobretudo quando se trata de alegações que demandam demonstração concreta de irregularidade contratual ou cobrança indevida.

Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que a apelante não logrou êxito em apresentar elementos probatórios minimamente consistentes capazes de evidenciar a alegada abusividade, circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

Em arremate, importa consignar que a revisão das cláusulas contratuais, embora juridicamente admissível nas relações submetidas ao regime consumerista, não prescinde da demonstração concreta de desvantagem exagerada, onerosidade excessiva ou manifesta ruptura do equilíbrio contratual.

Não se trata, pois, de faculdade irrestrita, mas de providência
excepcional
, condicionada à comprovação efetiva de circunstâncias que evidenciem a abusividade ou a incompatibilidade dos encargos pactuados com os parâmetros legais e principiológicos aplicáveis.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
(art.
51,
§ 1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2236067 RS 2022/0340012-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2023)

No caso em exame, todavia, não se verifica qualquer elemento probatório idôneo capaz de amparar a pretensão revisional, porquanto ausente demonstração consistente de cobrança indevida ou de efetiva imposição de ônus excessivo à parte autora.

Cumpre observar, inclusive, que o alegado prejuízo financeiro indicado na própria petição inicial
(
correspondente ao montante aproximado de R$ 428,64
)
, embora apresentado pela apelante como quantia expressiva, não se mostra apto, por si só, a evidenciar situação de desvantagem exagerada ou ruptura do equilíbrio contratual, especialmente diante da inexistência de comprovação de ilegalidade nos encargos pactuados.

A revisão contratual, como medida de caráter excepcional, exige demonstração
concreta
de abusividade ou onerosidade excessiva, não se prestando a amparar pretensões fundadas em mera discordância subjetiva quanto à evolução econômica do contrato.

Nesse contexto,
ausentes elementos que revelem efetiva
violação aos parâmetros legais ou contratuais, impõe-se, por consequência lógica, a manutenção da avença nos exatos termos em que foi
celebrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026